Tribunal: TJDFT
Processo: 0702909-80.2020.8.07.0008
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ANIMUS FURANDI EVIDENCIADO. CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O depoimento do preposto da vítima, corroborado pelas imagens das câmeras de segurança no local dos fatos e pela confissão do acusado, ainda que qualificada, comprovam a materialidade e autoria do furto, bem como o dolo do acusado.

2. Demonstrado o animus furandi do acusado pelas circunstâncias que permeiam o fato, mostra-se incabível a absolvição pleiteada.

3. Recurso conhecido e desprovido.